Tribunal: TJDFT
Processo: 0731064-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto por Paulo Sérgio Alves de Cerqueira contra decisão que reconverteu sua pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, após condenação superveniente a regime prisional diverso do aberto. A Defensoria Pública sustenta que a pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, é compatível com qualquer regime prisional, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante de condenação superveniente a pena privativa de liberdade, é possível o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) e privativa de liberdade, em regime diverso do aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 44, § 5o, do Código Penal, estabelece que o juiz pode permitir o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e privativas de liberdade, desde que haja compatibilidade entre elas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.106) permite a reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade, salvo quando for possível o cumprimento simultâneo das reprimendas, especialmente em regime aberto.
No caso em análise, a pena pecuniária é compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, mesmo em regime semiaberto, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ e a ausência de incompatibilidade entre as penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A pena de prestação pecuniária é compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, mesmo em regime semiaberto, salvo em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o; LEP, art. 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.106.